Tribunal: TJMT
Processo: 0001499-80.2018.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001499-80.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDIO PAULA DO NASCIMENTO (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), R. C. S. D. S. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CLAUDIO PAULA DO NASCIMENTO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – APONTE INCRIMINADOR INSEGURO - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE, FORTE NO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
- SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Embora presentes indícios de autoria, não há elementos suficientemente seguros e convincentes para autorizar a prolação de um decreto condenatório. Havendo dúvida, esta deve ser resolvida em favor do acusado, por meio do
princípio do in dubio pro reo
. Sentença absolutória mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001499-80.2018.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CLAUDIO PAULA DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, autos da ação penal n. 0001499-80.2018.8.11.0042, que julgou improcedente a denúncia, e absolveu o apelado com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Denúncia: narra o seguinte evento delituoso:

“Consta do incluso Inquérito Policial da Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, registrado sob n.° 010/2018/DEDDICA/MT, que no dia 06 de janeiro de 2018, no período matutino, na residência da vítima, localizada na Rua 22, casa 3, quadra 38, Bairro Residencial Salvador Costa Marques, em Cuiabá/MT, o denunciado agindo visando a satisfação da própria lascívia tentou praticar atos libidinosos, em desfavor da vítima RAFAELA COTA SOARES DA SILVA, de 09 anos de idade, na época dos fatos (nascida em 16 de novembro de 2008, conforme fls. 31), consistente na tentativa de tocar em suas partes íntimas, e somente não obteve êxito em consumar o crime, por circunstâncias alheias à vontade dele, uma vez que a vítima o empurrou e correu.

Decorre dos autos, que o denunciado era amigo da família da vítima, e sempre fazia serviços de pedreiro na residência, sendo pessoa de confiança deles, inclusive quando ele estava trabalhando no local, a genitora da vítima deixava a chave da residência com ele.

Ressai do investigado, que no dia dos fatos a vítima estava dormindo em seu quarto, quando foi acordada pelo denunciado, que pediu que ela fosse para outro cômodo da casa, tendo em vista que iria pintar as paredes do quarto da criança, tendo ela se dirigido para o quarto de sua mãe, onde continuou a dormir.

Entretanto, enquanto a vítima estava dormindo, teve a sensação de que alguém havia lhe tocado, porém não viu ninguém no quarto e então voltou a dormir.

Ao acordar, a vítima se levantou e foi até a casa de sua avó, que fica no mesmo terreno, lhe questionar se ela havia lhe tocado enquanto estava dormindo, entretanto a avó negou, e afirmou que foi no quarto mas apenas a cobriu com o lençol.

Conforme o apurado, a vítima logo voltou para sua casa, e passou a observar o denunciado, que estava pintando a parede, cena que era comum, ou seja, ela ficar observando-o enquanto pintava, e às vezes o ajudava, porém no dia afirmou que não queria pintar a região baixa da parede, momento em que o denunciado falou para a vítima pintar uma região mais alta e que iria erguê-la para alcançar.

Segundo a vítima, o denunciado a levantou pegando no quadril dela, e quando a desceu, seu vestido ficou um pouco levantado, momento em que ele começou a tocar na barriga da criança e desceu a mão até a altura de sua calcinha, oportunidade que a vítima o empurrou e saiu correndo, e se escondeu na casa da avó, logo em seguida mandou uma mensagem no celular de sua mãe dizendo que tinha algo importante a lhe falar, e quando ela chegou, a vítima, muito apreensiva, relatou-lhe o que ocorreu.

Extrai-se, pois dos relatos da vítima, que o denunciado só não conseguiu o seu intento, passar a mão na genitália da criança, porque ela o empurrou e correu para a casa da avó.

Assim agindo, o denunciado CLÁUDIO PAULA DO NASCIMENTO, praticou a conduta típica descrita no art. 217-A, caput c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, tendo como vítima RAFAELA COTA SOARES DA SILVA (...)” id.
119312006.

Ultimada instrução, foi proferida sentença de improcedência da ação penal, para absolver o réu Cláudio Paulo do Nascimento, por insuficiência probatória.

Nas razões recursais, o recorrente postula a reforma da sentença absolutória, aduzindo que,
“eventuais contradições acessórias jamais podem ser vistas como incoerência da vítima”.
Teceu considerações acerca das provas contidas nos autos, ressaltando, ainda, a relevância da palavra da vítima no Direito Penal e, sobretudo, em crimes contra a dignidade sexual. Assim, aduz que o conjunto probatório é sólido e suficientes para sustentar a condenação e, consequentemente, seja julgada procedente a denúncia para condenar o apelado na prática do crime previsto no art. 217-A, C/C art. 14, II, ambos do Código Penal. (ID. 119312049).

A Defesa, por sua vez, apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença ante a ausência de suporte condenatório, nos termos do art. 386, VII, do CPP, mantendo a decisão do juízo a
quo
. (ID. 119314954).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça da lavra do Procurador de Justiça, Dr. João Batista De Almeida, opina pelo provimento do recurso, a fim do apelado ser condenado pelo crime de estupro de vulnerável tentado, consoante ID. 121261451.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CLAUDIO PAULA DO NASCIMENTO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende o MINISTÉRIO PÚBLICO, com o presente recurso, a condenação do apelado
Cláudio Paulo do Nascimento
como incurso nas sanções do art. 217-A, C/C art. 14, II, ambos do Código Penal, por entender que as provas colhidas no curso da instrução criminal são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do delito que lhe foi imputado.

Com efeito, no caso, tanto a materialidade do delito como a autoria não restaram suficientemente comprovadas, pois embora presentes indícios de autoria, não há elementos
seguros e convincentes para autorizar a prolação de um decreto condenatório.

Quanto ao ponto, visando evitar tautologia, e por coadunar do seu entendimento, colaciono o trecho da sentença em que bem resumida a prova oral, agregando-o às razões de decidir.

“(...) Os fatos passaram a ser investigados após o acusado ser preso em flagrante delito, onde a comunicante do fato e a vítima narrou o seguinte: “(...) que o suspeito encontrava-se fazendo um serviço de pintura na residência e teria praticado estupro contra a sua neta ‘vítima 9 anos de idade’, tocando em sua genitália. A guarnição, em conversa com a criança esta afirmou que o suspeito teria lhe erguido sem que ela pedisse, e que ao descê-la, passou a tocar em seu corpo chegando até a genitália e quando foi subindo a mão ela o empurrou e saiu correndo (...) que no período matutino, quando estava dormindo, teria acordado com alguém tocando em sua genitália, porém, não visualizou quem seria (...)”.

Na fase investigativa, quando ouvida pela Autoridade Policial
a vítima Rafaela Cota Soares da Silva
(fls. 14/15 – Id. 52418760) disse que: “(...) que Claudio (...) é amigo dos pais de Rafaela, que ele também faz serviços de pintura e ultimamente está pintando a casa da Rafaela, que ele nunca lhe faltou com o respeito (...) a mãe da declarante e o pai trabalham fora, que a declarante e a irmãzinha ficam sobre os cuidados da avó paterna a qual mora nos fundos do mesmo terreno (...) a mãe da declarante quando sai sempre deixa as chave para Claudio entrar e fazer os serviços (...) acordou com uma sensação de que alguém havia lhe tocado, sentiu uma mão passando nas suas partes íntimas (...) estava vestida e coberta com um lençol, no entanto não viu ninguém (...) lembra a declarante que Claudio lhe havia acordado mais cedo, pois a declarante estava deitada no seu quarto e ele iria pintar aquele quarto, por isso foi para o quarto de sua mãe (...) se levantou indo até a casa da sua avó a qual mora nos fundos e perguntou se havia ido até ao seu quarto e lhe tocado, tendo ela respondido que não (...) posteriormente retornou para sua casa onde ficou na companhia do Claudio, observando ele pintar (...) inclusive pede para ele deixar que o ajude (...) ele deixa a declarante ajudar, que já pintou na parte de baixo da parede em uns pontinhos pretos, que hoje não queria mais pintar embaixo e ele disse que havia uma parte em cima e se a declarante queria pintar, que era no alto e a declarante não alcançava, que ele ergueu a declarante pelos braços até o alto, pelas costas e pegou pela altura do quadril da declarante (...) ergueu e como não alcançou para pintar, desceu a declarante,
e nesse momento o vestido da declarante se levantou, não chegando a mostrar a calcinha
(...) a declarante estando no chão ele ficou de cócoras e a declarante estava no chão em pé e ele neste momento colocou a mão no vestido da declarante, na parte da barriga e a mão dele desceu indo até a altura da calcinha, não chegando a passar a mão na vagina (...) estava assustada com a sensação que teve de manhã, que a declarante empurrou ele e saiu para outro cômodo (...) foi até a casa de sua avó (...) não contou nada para a sua avó, pois ela ia ficar nervosa (...) mandou uma mensagem para sua mãe pelo celular contanto o fato (...) ficou nervosa, que sua avó perguntou porque estava assim (...) perguntada se sentiu que foi intencionalmente o toque de Claudio, respondeu que acha que foi intencional (...) foi a primeira vez que isso ocorreu (...)”

Quando
ouvida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a criança narrou que:
“(...) vim falar sobre o homem que foi lá em casa (...) o Cláudio (...) ele era amigo da minha família (...) no dia (...) ele estava terminando de pintar em alguns lugares; ai tinha uma mancha (...) lá em cima (...) ai eu falei ‘posso ajudar?’ e ele falou ‘pode’; ai ele me levantou para pintar, na hora que ele me levantou (...) ele foi passando a mão em mim, ai eu empurrei ele e disse ‘para’ (...) depois eu sai (...) ai eu não contei para ninguém essa hora (...) ai eu fui para o quarto da minha avó e fiquei mexendo no celular; estava o meu tio e minha tia lá (...) eu estava com muito medo (...) ai depois eu fui lá e peguei o celular da minha irmã; ai minha mãe veio correndo (...) ela estava no trabalho (...) ai ela deixava a chave com ele (...) eu estava dormindo no quarto da minha irmã (...) ai ele me acordou e falou para ir para o quarto da minha mãe (...) quando estava dormindo eu senti alguém tocar em mim (...) já tinha ido para o quarto da minha mãe (...) na hora eu não acordei (...) só senti (...) ai eu perguntei para minha avó se ela tinha ido lá e ela disse que não (...) ai eu estranhei (...) ai depois que ele me levantou para pintar eu juntei tudo (...) ai acho que foi ele (...) ele pegou pela cintura (...) eu estava de vestido (...) ele me levantou; ai quando eu terminei de pintar, ai ele me abaixou passando a mão em mim; ai eu empurrei ele e mandei parar (...) passou a mão nas partes íntimas (...) na vagina (...) por fora (...) minha irmã disse que tinha visto (...) ele veio me abaixando já passando a mão (...) ele meio que levantou o vestido com o braço (...) eu estava no chão (...)”, mídia no Id.

Corroborando em parte com o depoimento da vítima,
sua genitora, a Sra. Elizangela Moraes da Silva disse que
: “(...) ele era pedreiro da família (...) eu estava no trabalho, recebi uma ligação dela (...) como ele era amigo da família há muito tempo deixei ele em casa, ele chegou (...) para pintar; ele acordou ela, colocou em outro quarto para ele poder pintar esse quarto (...) segundo a irmã, viu ele passando a mão nela quando estava dormindo (...) mais tarde (...) a minha filha me mandou mensagem falando que tinha acontecido uma coisa horrível com ela, que ela precisava conversar comigo (...) falou que era abuso sexual (...) corri para casa (...) ela estava de baixo do edredom (...) foi a hora que me contou que ele perguntou para ela (...) se ela queria pintar; ela falou que sim, ele levantou ela, no que ela desceu ele passou a mão nela, ela desesperada saiu correndo (...) foi para a avó dela e me ligou (...) acho que quando ela abaixou ele passou a mão (...) ela falou que ele levantou o vestido e passou a mão (...) a irmã falou que viu o Cláudio (...) passando a mão (...) acredito que tenha sido outro dia essa parte dele ter passado a mão nela (...) ela falou que passou a mão por cima (...) ela acordou e foi para casa da avó dela (...) depois ele pergunta se ela queria pintar lá em cima (...) foi a hora que aconteceu (...) ela falou que ele levantou o vestido dela (...)”, mídia no Id.

Vera Maria Soares Abranches, avó da criança, por sua vez, afirmou que:
“(...) quando eu cheguei em casa (...) meu filho e minha nora trabalhavam (...) o Cláudio foi contratado pela minha nora para fazer um trabalho lá na casa dela, eu moro nos fundos (...) eles (...) deixaram as crianças esperando eu chegar (...) com o Cláudio (...) lá dentro de casa com as meninas; quando eu cheguei e vi a bicicleta dele lá eu gelei (...) eu já vi muita coisa acontecer, sei como funciona e o cuidado que temos que ter com as nossas crianças (...) minha neta que na época tinha quatro anos veio correndo, me encontrar chorando, desesperada (...) não gostei (...) fui com ela até o quarto do casal (...) ele estava trabalhando (...) cheguei lá a Rafaela estava dormindo toda coberta (...) eu me lembro de ter pego o cabelo dela, arrumado, dei um beijo nela (...) fechei a porta e fui para minha casa (...) não demorou muito e aparece as duas (...) Rafaela perguntou ‘vó você mexeu comigo’ (...) achei estranho a pergunta e falei ‘mexi’ (...) elas ficaram brincando (...) depois a Rafaela me relata que Cláudio chamou ela para pintar lá no alto (...) a Rafaela falou ‘eu quero’ (...) ele pegou, segundo Rafaela, ela no colo, levantou (...) na hora de descer ela já desceu de frente para ele; ele ficou de cócoras pressionando ela contra a parede (...) disse que a empurrou (...) quando percebeu que ele ia colocando a mão pela calcinha, dentro da calcinha (...) ai ela foi lá para casa (...) entrou direto no meu quarto (...) quando foi meio dia me chega a minha nora (...) achei estranho (...) foi para o meu quarto, ficou lá com a Rafaela (...) ai vem (...) me contando (...) dois dias depois ficamos sabendo que a Thalita (...) ela acordou (...) e falou (...) que viu quando o Cláudio manipulou os órgãos genitais da irmã dela (...) segundo ela, na descida ele apertou o quadril (...) e com a outra mão tentou colocar por dentro da calcinha (...)”, mídia no Id.

A testemunha de defesa Ana Maria de Paula foi ouvida como informante,
em razão de ser genitora do réu, afirmando em seu depoimento que a mãe da vítima acusou ele porque estava com raiva por causa de um serviço não prestado por ele (mídia no Id. ).

O
réu Cláudio Paula do Nascimento, por sua vez, negou que tivesse praticado qualquer ato libidinoso contra a vítima,
dizendo que: “(...) eu cheguei, a Thalita estava em desespero chorando, elas estavam trancadas dentro da casa (...) na janela (...) direção da casa da avó (...) eu tentado acalmar elas mas dizia que queria a avó (...) com muita dificuldade eu convenci ela a pegar a chave que estava na cozinha (...) abri a porta e ela acalmou (...) voltou a dormir; como eu tinha que repintar o quarto (...) eu precisava que ela saísse de lá (...) por duas vezes eu chamei a Rafaela, como ela não acordou, eu fui lá e balancei ela na altura do ombro (...) no que ela acordou eu falei ‘ passa as duas (...) para o quarto dos seus pais que eu vou pintar aqui’ (...) e continuei trabalhando; Dona Vera chega do serviço e tudo ok (...) eu trabalhei com eles há muito tempo, nunca houve um incidente como esse (...) talvez ela tenha ficado meio assim comigo porque (...) eu tinha (...) combinei um serviço com ela, não cumpri com a minha palavra em relação ao serviço (...) Rafaela pintou a parte da parede (...) é lá em cima (...) eu não tinha escada (...) e a própria Rafaela (...) ficava em cima de mim (...) falou que tinha uma manchinha (...) ela que me pediu (...) ‘me levanta para eu pintar lá em cima’ (...) eu peguei; não tinha como eu pegar, peguei no quadril, como ela é pesada eu tive que descer logo (...) ela estava de vestido (...) automaticamente o vestido dela subiu (...) eu não fiquei agachado (...) ela não saiu correndo (...) depois continuei o serviço (...) não sei a interpretação da Rafaela; se ela interpretou diferente (...) não foi com a intenção e eu nem passei a mão nela (...) eu peguei pela cintura e desci pela cintura (...) vi o momento em que a avó foi lá (...) as duas estavam trancadas (...) quando eu cheguei ela sentiu alivio porque alguém chegou (...) ela tinha quatro anos na época, a Thalita (...) eu não fiz nada disso, não sei porque Dona Vera interpretou dessa forma (...) um dia eu fiz um orçamento para Dona Vera, dei mancada no sentido de não terminar o serviço e ela ficou muito chateada comigo, veio várias vezes na minha casa cobrar o serviço (...) a Dona Vera não gostou de eu ter deixado o serviço dela para trás (...) não fui eu (...) eu só chamei ela do quarto que estava (...) passou para o outro quarto (...) só vi a Dona Vera entrar (...) ela pode ter interpretado diferente (...)”, mídia no Id. (...).”

A sentença destaca as contradições do depoimento da ofendida e outras testemunhas, elementos estes que poderiam levar a uma injusta condenação, conforme ID. 119312046.

“(...)

Pelo que se viu, ora a infante fala que seu vestido se levantou sozinho enquanto ele estava erguendo-a para pintar, depois fala que foi ele quem levantou seu vestido, e mais adiante, disse que ele passou a mão em seu corpo enquanto a descia, outrora quando já estava no chão, que o repeliu e saiu correndo para a casa de sua avó. Na fase investigativa afirmou que ele não chegou a passar a mão em sua parte íntima, que o repeliu antes e em juízo disse que ele passou a mão em sua vagina.

Além disso, contradizendo em parte o depoimento da menor, sua genitora afirmou que Cláudio era pedreiro da família e que estava em casa quando ele chegou para pintar e que foi ele quem acordou ela para ir dormir no outro quarto, depois disse que não estava em casa quando ele chegou para pintar, contrariando seu próprio depoimento. Afirmou ainda que sua filha lhe mandou mensagem dizendo que havia sido abusada sexualmente, estranhando ela ter usado o termo “abuso sexual” devido a idade dela na época dos fatos, mas mesmo assim foi para casa e a encontrou em baixo do edredom da casa de sua mãe, tendo ela lhe contado que Cláudio a chamou para pintar, tendo ela aceitado e, no momento em que ele estava descendo ela acabou passando a mão em seu corpo. Disse que sua outra filha, também menor de idade, viu o momento em que Cláudio passou a mão em Rafaela quando ela estava dormindo, não sabendo dizer se isso aconteceu no mesmo dia em que ela o ajudou a pintar ou em outro dia.

A avó da criança, Sra. Vera Maria, por sua vez, disse que se assustou quando viu que as crianças estavam sozinhas na casa com Cláudio, afirmando que já viu muita coisa acontecer e que deve ter cuidados redobrados com as crianças. Declarou que quando chegou em casa sua neta de apenas 04 (quatro) anos veio correndo em sua direção, chorando desesperadamente e foi com ela até o quarto do seu filho e de sua nora verificar como a Rafaela estava, onde a encontrado dormindo toda coberta, momento em que pegou no cabelo dela, arrumou e deu um beijo. Disse que neste momento Cláudio estava trabalhando em outro cômodo da casa e assim que foi para sua casa, não demorou muito e as duas crianças apareceram, tendo Rafaela perguntado se havia mexido com ela, respondendo que sim. Afirmou ainda que depois Rafaela lhe contou que Cláudio a chamou para pintar, ocasião em que a levantou para pintar e, no momento em que a estava descendo, ele ficou de cócoras a pressionando na parede, quando percebeu que ele ia colocando a mão por dentro da calcinha ela saiu correndo e foi para sua casa, ficando em seu quarto até a mãe dela chegar. Disse também que dias depois ficaram sabendo por Thalita, irmã de Rafaela, que ela viu o momento em que Cláudio manipulou os órgãos genitais de Rafaela.

Observa-se também, que a avó da criança disse que falou para ela que havia ido ao quarto e mexido com ela enquanto estava dormindo, diferente do depoimento da menor, que afirmou em duas ocasiões que sua avó negou que tivesse mexido consigo enquanto estava dormindo no quarto dos seus pais.

O acusado, por sua vez, afirmou que realmente ergueu a menor para pintar o quarto, mas que ela se ofereceu para ajudá-lo e como não havia escada na casa ele a levantou pelo quadril porque não tinha onde pegar e como ela era pesada desceu-a logo em seguida e automaticamente o vestido dela subiu, negando que tivesse agachado e pegado nas partes íntimas dela.
Disse também que quando chegou na casa a irmã dela estava na janela chorando desesperadamente, até que conseguiu a convencer de pegar a chave e abriu a porta da casa, entrou no quarto e acordou a Rafaela para poder pintar o local, tocando-a na altura do ombro porque já havia chamado duas vezes e ela não havia levantado.

Além disso, afirmou que a criança pode ter interpretado tudo errado, que apenas a levantou pela cintura para pintar a parede no alto e a desceu pela cintura e, no momento em que chegou na casa, a Thalita estava desesperada porque estava trancada dentro de casa, a qual se sentiu aliviada assim que ele chegou. Afirmou ainda que a Dona Vera pode ter interpretado algo errado porque certa vez combinou de fazer um serviço para ela e não fez, a deixou na mão, tanto que ela foi em sua casa diversas vezes cobrar o serviço mas não fez para ela e, devido ao fato de estar fazendo o serviço na casa do filho dela, acredita que ela possa ter implantado isso na cabeça da menor, negando que tivesse feito qualquer coisa com a menor.

Coadunando com o interrogatório do réu, a testemunha de defesa afirmou que possam ter inventado isso contra ela porque ele não prestou o serviço para a avó da criança.

(...)

Mais a mais, a criança usou o termo “abuso sexual” que não é utilizado por crianças da idade dela, tanto que sua própria genitora desconfiou de que teria sido ela mesma quem escreveu a mensagem
e, em juízo, em nenhum momento ela utilizou esse termo e, ainda, sabemos que a avó da infante trabalhou na ala pediátrica de um hospital, ou seja, a avó pode ter contado algumas estórias para ela, o que a fez entender que o que aconteceu com ela foi abuso sexual.

Importante ressaltar também que por mais que as testemunhas tenham declarado que a irmã da infante viu o momento em que o acusado passou a mão nela enquanto estava no quarto, na época a infante não foi ouvida e possuía apenas 04 (quatro) anos de idade
, certamente se fosse ouvida hoje não se recordaria dos fatos ou certaria apresentaria uma nova versão. (...)”

Incialmente, merece ser mencionado que a prova oral foi analisada com atenção pelo juízo monocrático, independentemente do resultado da sentença.

Não se desconhece que, em delitos desta natureza, a versão fática trazida pela ofendida ganha especial relevo, mormente, porque este tipo de crime, via de regra, é cometido sob o pátio da clandestinidade. No entanto, quando a versão da vítima não se mostrar consistente e harmônico, impedindo a exata compreensão do ocorrido, somado ao fato de os demais elementos de prova serem incapazes de dizimar a dúvida acerca da culpa do acusado, o único caminho possível é o da absolvição.

Na hipótese, inobstante a vítima tenha relatado os supostos atos libidinosos praticados pelo réu, verifica-se que há certa dúvida em relação à efetiva ocorrência dos fatos, consoante narrado na inicial, seja pelas versões conflitantes narrados pela ofendida, seja porque em desalinho com o narrado pela sua vó.

Consoante registra a sentença, nas versões da vítima:

“(...) Pelo que se viu, ora a infante fala que seu vestido se levantou sozinho enquanto ele estava erguendo-a para pintar, depois fala que foi ele quem levantou seu vestido, e mais adiante, disse que ele passou a mão em seu corpo enquanto a descia, outrora quando já estava no chão, que o repeliu e saiu correndo para a casa de sua avó. Na fase investigativa afirmou que ele não chegou a passar a mão em sua parte íntima, que o repeliu antes e em juízo disse que ele passou a mão em sua vagina. (...)”

Vera Maria Soares Abranches, avó da vítima

(...) que a avó da criança disse que falou para ela que havia ido ao quarto e mexido com ela enquanto estava dormindo, diferente do depoimento da menor, que afirmou em duas ocasiões que sua avó negou que tivesse mexido consigo enquanto estava dormindo no quarto dos seus pais (...)”

A versão do réu na fase judicial não é desarrazoada.

“(...) O acusado, por sua vez, afirmou que realmente ergueu a menor para pintar o quarto, mas que ela se ofereceu para ajudá-lo e como não havia escada na casa ele a levantou pelo quadril porque não tinha onde pegar e como ela era pesada desceu-a logo em seguida e automaticamente o vestido dela subiu (...)”

Como visto, as divergências consignada na sentença, embora circunstanciais nos depoimentos, enfraquece o manancial probatório, podendo levar a uma injusta condenação, embora existam indícios da ocorrência que teria praticado ato libidinoso diverso da conjunção carnal, no entanto, para uma condenação é necessário mais que isso. A simples dúvida favorece o acusado, e a prova carreada ao feito mostrou-se insuficiente a comprovar de que restou praticado pelo réu de forma induvidosa, não havendo, assim, de se falar em édito condenatório, devendo-se aplicar o
princípio in dubio pro reo.

Nesse contexto, não se trata, no caso, de acolher a versão defensiva como real, nem mesmo de reputar a versão da vítima como falsa, mas, sim, de garantir a presunção de inocência que milita em favor do réu diante da insuperável dúvida acerca dos fatos.

O Direito Penal deve ser aplicado quando se tem a plena e irrefutável convicção de que a pessoa a quem se imputa a prática de algum delito efetivamente o cometeu ou que realmente o fato imputado tenha se concretizado. Na hipótese, a materialidade e a autoria do fato não restaram suficientemente comprovadas.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. O conjunto probatório mostrou-se insuficiente para demonstrar a existência do delito com a certeza necessária para embasar um juízo condenatório, porquanto a vítima, em juízo, negou a ocorrência dos fatos. Não sendo possível, no processo penal, a condenação com base apenas em suspeitas e suposições, impõe-se a absolvição do acusado, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. APELO PROVIDO, por maioria. (Apelação Crime Nº 70075268821, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Julgado em 28/06/2018)

Por estas razões,
aliadas àquelas que fundamentaram o juízo de incerteza proferido na origem,
tenho que, as provas produzidas nos autos, resulta dúvida insuperável a respeito da efetiva autoria pelo apelado no fato descrito na inicial, impondo-se, em observância ao princípio constitucional da não culpabilidade, a manutenção da sentença absolutória, por insuficiência de provas para a condenação.

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao apelo ministerial, em dissonância com o parecer, mantendo a decisão que absolveu o réu das imputações contidas na denúncia, fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022